Tribunal: TJES
Processo: 5014820-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014820-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO MININI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PENAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AFASTAMENTO DA
RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. STJ TEMA REPETITIVO 1106.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A condenação do agravante, nos autos nº
0004100-34.2021.8.08.0011
, em que a pena privativa de liberdade, restou substituída pela restritiva de direitos, não é a superveniente (Data da Sentença: 01/02/2024 - Trânsito Julgado: 30/04/2024)

2. Nova condenação nos autos de nº
0000454-45.2023.8.08.0011
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado (Data da Sentença: 17/05/2024).

3. Correta a decisão (Id. 10038540 - sequencial 65.1), que, unificando as penas, reconverteu as penas restritivas de direito, em privativas de liberdade, em conformidade com o Tema Repetitivo (STJ) nº 1106: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade (...)”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014820-03.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIO MININI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRESSA MARIA GUJANSKY SANTANA DOS SANTOS - ES27634

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

FABIO MININI
,

contra a decisão (seq. 184.1), proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que unificou as sanções impostas ao reeducando, totalizando 06 (seis) anos e 03 (três) meses de pena privativa de liberdade, no regime inicial fechado, e manteve o marco interruptivo na data de 01/02/2022 (última prisão).

Em razões recursais, a defesa sustenta a ilegalidade da decisão e requer o retorno do apenado ao regime semiaberto, ao argumento de que alcançou o requisito objetivo em 15/05/2024, possui ótima conduta carcerária e se encontra preso desde 01/02/2022 (seq. 209.1).

Pois bem.

Em consulta à base de dados, do sistema SEEU, verifico que o agravante foi condenado, nos autos nº
0000707-92.2022.8.08.0035
,
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, em razão da reincidência.

Posteriormente o reeducando foi beneficiado com o regime aberto, sobrevindo-lhe a condenação na Ação Penal nº
0000241-97.2019.8.08.0037,
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A MMª Juíza da Execução unificou as sanções em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de pena privativa de liberdade, e determinou o retorno do reeducando ao regime inicial fechado, mantendo o marco interruptivo a data de 01/02/2022 (última prisão).

Examinando os autos, não verifico justificativa para imposição do regime mais gravoso, considerando o quantum de pena totalizado na unificação, destacando que a reincidência foi aplicada na primeira condenação.

Com efeito, embora a magistrada tenha consignado que o agravante não tinha pena cumprida para fins de detração, depreende-se do relatório de situação carcerária (seq. 198.1), emitido após a unificação das penas, que 15/05/2024 era a data prevista para a progressão de regime, a revelar que o agravante cumpriu o requisito objetivo para a progressão.

Soma-se a isso, para a progressão de regime – indicando que, ainda que acertada a imposição do

regime mais gravoso, o apenado já teria implementado ao menos o requisito objetivo

para a progressão.

Portanto, entende-se ausente nestes autos fundamento legal para a manutenção do

reeducando no regime fechado, razão pela qual, merece ser revista a decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10401427), DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar o retorno do apenado ao regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para dar provimento.